Tribunal: TJSP
Processo: 2263214-83.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão que não carece de fundamentação - Omissão e contradição – Inexistência – Caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2263214-83.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
REGINA DE ROZA e MARLENE MARTINS BOTTACIN, são embargados OLIVIA
HENRIQUE (ESPÓLIO) e CLEIDE RAMIREZ MARTINS (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2263214-83.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 36.445
Embargos de Declaração no 2263214-83.2019.8.26.0000/50000
Embargante/Herdeira: Regina de Roza
Embargados/Herdeiros: Cleide Ramirez Martins e outra
Origem: 7a Vara da Família e Sucessões do Foro Central
Juíza: Dra. Erica Regina Colmenero Coimbra Ponchio
Embargos de declaração
Acórdão que não carece de
fundamentação - Omissão e contradição Inexistência Caráter
infringente Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos
embargados, apontando ausência de fundamentação, omissão e contradição,
visando, inclusive, o efeito infringente.
Alega a embargante, em suma, que o acórdão deixou
de se pronunciar sobre ponto importante, qual seja, “ onde o juízo de primeiro
grau afastou a preclusão e a inclusão do imóvel na partilha, com fulcro no artigo
612 e 669 do CPC, por tratar-se de bem litigioso e por não ter sido a questão
abordada na Audiência de Conciliação, tendo-se adentrado diretamente no mérito
da preclusão da matéria, o que, por si só, representa ausência de fundamento”.
Noutro dizer, entende que o julgado carece de
fundamentação, devendo ser suprida a omissão, sob pena de nulidade.
Ademais, entende que há contradição entre a prova
dos autos e a alegada preclusão, não sendo tema debatido na audiência de
conciliação, constando, a fls. 159 documento datada de 08 de agosto de 2011,
“apontando a insurgência sobre a referida inclusão do imóvel, nas primeiras
declarações, sem que houvesse qualquer manifestação da inventariante. Neste
sentido, deixou o decisum de se pronunciar sobre os motivos que levaram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2263214-83.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
concluir sobre a referida preclusão alegada.”
Quanto à usucapião, refere que reside no imóvel há 43
anos, certo que o falecimento ocorreu há, apenas, 9 anos, e a ação em questão
foi ajuizada, juntamente com sua genitora, afastando, na sua ótica, o argumento
de que a demanda foi ajuizada visando a autora a “propriedade exclusiva”, como
registrado equivocamente no julgado.
Refere que, ao “incluir o imóvel na partilha, não
atentou essa Colenda Câmara que a Agravada terá de arcar com o ITCMD do
imóvel como se tratasse de aquisição derivada do falecimento da de cujus,
quando no caso em apreço, trata-se de aquisição originária, que é isenta de
ITCMD, desconsiderando ainda que há benfeitorias realizadas no imóvel e que
são indenizáveis, o que causará lesão grave e de difícil reparação à Agravada, e
tudo porque não teve acesso essa Colenda Câmara, aos autos da Ação de
Usucapião. Há que se ponderar que os bens litigiosos, de acordo com o Código
Civil e Código de Processo Civil sujeitam-se à sobrepartilha e o acordão nada
mencionou sobre isso.” Pede o acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Vislumbra-se, pelo teor dos embargos de declaração,
que a embargante pretende a reforma do acórdão, conferindo efeito infringente a
um recurso que, como regra, não tem. Somente por esta razão já os embargos de
declaração não seriam recebidos.
Nesse sentido, aliás, “Os embargos de declaração
não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se
lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou
de manifesta nulidade do acórdão (89/548, 94/1.167, 103/1.210, 114/351), não
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2263214-83.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório”. (RTJ 154/223, 155/964, 158/689, 158/993,
159/638).
Ademais, já consignado no acórdão que o julgador não
é obrigado a decidir de acordo com as pretensões das partes.
Considerando-se os termos do art. 93, inciso IX da
Constituição Federal, bem como do art. 489, § 1o e seus incisos do Código de
Processo Civil, vislumbra-se que o acórdão, ao contrário do alegado, está
devidamente fundamentado.
De fato, a fundamentação foi “concreta, estruturada e
completa: deve dizer respeito ao caso concreto, estrutura-se a partir de conceitos
e critérios claros e pertinentes e conter uma completa analise dos argumentos
relevantes sustentados pelas partes em suas manifestações” (in “CPC
Comentado”, Marinoni, Arenhart, Mitidiero, em comentário ao artigo 489 do CPC,
RT, 2a edição).
Foi destacado, por outro lado, que a ação de
usucapião fora ajuizada (sem indicar a data da distribuição), visando, em última
análise, a propriedade exclusiva, certo que, no caso, deve continuar integrando o
monte-mor, porque a questão se encontra preclusa, ressaltando-se que referida
demanda fora julgada improcedente e se encontra em grau recursal.
Dessa forma, analisando-se novamente as questões
suscitadas, não se vislumbra qualquer irregularidade a ser suprida no acórdão.

Do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator